Tribunal: TJMT
Processo: 1032701-43.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032701-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), MARCIO ANDREI DE OLIVEIRA - CPF: 844.255.471-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO. DECISÃO QUE NÃO ENFRENTOU A TESE CENTRAL DA DEFESA. NULIDADE PARCIAL SUPRIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Márcio Andrei de Oliveira contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade nos autos da Execução Fiscal nº 1001091-97.2020.8.11.0108, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tapurah/MT. O agravante alegou decadência (prescrição punitiva) do direito da Administração de constituir crédito decorrente de infração ambiental, além de prescrição intercorrente e

nulidade da decisão por omissão quanto à tese central.
Requereu ainda a cassação da multa por litigância de má-fé aplicada em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da decisão agravada por omissão quanto à análise da prescrição punitiva; (
ii
) definir se ocorreu a prescrição punitiva do direito da Administração de constituir o crédito, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013; (
iii
) verificar a legalidade da multa por litigância de má-fé imposta ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada incorre em nulidade parcial por omissão, ao deixar de analisar a alegação de decadência do direito da Administração de constituir o crédito, limitando-se à prescrição da pretensão executória, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC.

A omissão, embora caracterizada, pode ser superada com base nos princípios da celeridade e primazia do julgamento de mérito, permitindo-se o exame direto do mérito recursal.

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir a decadência administrativa, matéria de ordem pública verificável por prova documental já constante dos autos, conforme Súmula 393 do STJ.

A tese fixada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9/TJMT) estabelece que a Administração Pública Estadual tem o prazo de 5 anos, contado da data da infração ambiental, para proferir decisão administrativa final, salvo interrupção por atos
previstos taxativamente no art. 20 do Decreto nº 1.986/2013.

No caso, a infração ocorreu em 29/05/2009 e a decisão final foi proferida apenas em 05/10/2017. Entre esses marcos, os únicos atos aptos a interromper a prescrição ocorreram em 29/05/2009 (lavratura do auto de infração), 07/07/2015 (intimação por edital) e 05/10/2017 (decisão condenatória).

Como entre a infração (29/05/2009) e a intimação válida por edital (07/07/2015) decorreu lapso superior a cinco anos, configura-se a prescrição punitiva, tornando inexigível o crédito constituído.

A prescrição intercorrente administrativa, embora arguida, não foi objeto de análise pelo juízo de origem, o que impede sua apreciação nesta instância sob pena de supressão de instância.

A multa por litigância de má-fé aplicada ao agravante nos embargos de declaração carece de fundamentação específica e não encontra respaldo em conduta abusiva ou temerária, devendo ser cassada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão judicial quanto
à
tese central da defesa — prescrição punitiva — configura nulidade por motivação insuficiente, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

O prazo de cinco anos para constituição do crédito decorrente de infração ambiental, previsto no art. 19 do
Decreto Estadual nº 1.986/2013, conta-se da data da infração, sendo interrompido apenas por atos expressamente previstos no art. 20 do mesmo diploma.

A superação do prazo prescricional sem atos interruptivos válidos acarreta decadência do direito da Administração Pública de constituir o crédito.

A exceção de
pré
-executividade é meio
adequado
para reconhecimento da prescrição punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública aferível por prova pré-constituída.

A multa por litigância de má-fé imposta sem fundamentação concreta viola os princípios do contraditório e da motivação e deve ser cassada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4º, 85, §§ 2º e 3º, 487, II, 489, §1º, IV; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), j. 22.07.2024.

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2198253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 16.10.2023,
DJe
18.10.2023.

TJMT, Apelação Cível nº 1010038-31.2020.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 16.10.2024, pub. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por MARCIO ANDREI DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1001091-97.2020.8.11.0108, que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante.

A decisão agravada rejeitou a exceção de
pré
-executividade sob o fundamento de que não teria ocorrido a prescrição da pretensão executória, uma vez que o crédito foi definitivamente constituído em 16/11/2017 e a execução fiscal ajuizada em 30/09/2020, dentro do prazo quinquenal previsto no Tema 467 do STJ.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por omissão, uma vez que o
juízo
singular
não enfrentou a tese central da exceção de
pré
-executividade, qual seja, a decadência do direito da Administração de constituir o crédito (prescrição punitiva), limitando-se a analisar a prescrição da pretensão executória, matéria diversa da arguida.

No mérito, alega que ocorreu a prescrição punitiva (decadência) do direito da Administração Pública de constituir o crédito, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, uma vez que entre a data da infração (29/05/2009) e a decisão administrativa homologatória (05/10/2017) transcorreram mais de 8 anos, ultrapassando o prazo legal de 5 anos.

Argumenta que, embora tenham ocorrido alguns atos administrativos no período, estes não foram aptos a interromper o prazo
prescricional, conforme as hipóteses taxativas previstas no art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Aduz, ainda, que houve prescrição intercorrente administrativa, pela paralisação do processo administrativo por mais de 3 anos, nos termos do art. 19, §2º do mesmo Decreto.

Por fim, insurge-se contra a multa por litigância de má-fé aplicada em sede de embargos de declaração, por ausência de fundamentação específica.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de
pré
-executividade, com a consequente extinção da execução fiscal.

Em decisão inicial (I
d
316561399), foi deferida a gratuidade da justiça ao agravante, mas indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (I
d
325912893), sustentando, em síntese, que não ocorreu a prescrição punitiva nem a prescrição intercorrente administrativa, uma vez que foram praticados diversos atos administrativos que interromperam o prazo prescricional, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na análise da ocorrência ou não da prescrição punitiva (decadência) do direito da Administração Pública de constituir o crédito decorrente de infração ambiental, considerando o lapso temporal entre a data da infração (29/05/2009) e a decisão administrativa homologatória (05/10/2017), à luz das disposições do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da tese fixada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estabelece o prazo prescricional de 5 anos e as hipóteses taxativas de interrupção desse prazo, sendo necessário verificar se os atos administrativos praticados no intervalo foram aptos a interromper o fluxo prescricional.

P
reliminar -
nulidade da decisão por omissão

De início, impende reconhecer que assiste razão ao agravante no tocante à arguição preliminar de nulidade da decisão recorrida em razão de omissão.

Com efeito, verifica-se que
a decisão
objurgad
a

se
restringiu
, de forma manifestamente insuficiente, à análise exclusiva da prescrição da pretensão executória — matéria tratada no Tema 467 do Superior Tribunal de Justiça — deixando, contudo, de enfrentar a questão nuclear deduzida na exceção de
pré
-executividade, qual seja, a prescrição punitiva (ou decadência) do direito da Administração de constituir o crédito tributário. Trata-se de tese apta, em tese, a infirmar o próprio fundamento da cobrança, razão pela qual deveria ter sido analisada expressa e detidamente.

A omissão é evidente e afronta o comando do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, que expressamente determina não se considerar fundamentada a decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”. Assim, ao descurar-se de apreciar argumento central e potencialmente decisivo, a decisão incorreu no vício de motivação insuficiente, capaz de ensejar sua nulidade.

Em rigor técnico, tal circunstância conduziria ao necessário acolhimento da preliminar, com a consequente desconstituição da decisão monocrática. Todavia, em prestígio aos princípios que regem a moderna
processualidade
civil — notadamente a celeridade processual e a primazia do julgamento de mérito, consagrados no art. 4º do CPC — e considerando que o acervo documental constante dos autos permite, de pronto, o enfrentamento da matéria controvertida, entendo possível e adequado superar o vício identificado,
p
ara adentrar, desde logo, o exame do mérito recursal.

2
. M
érito

2
.1.
Da exceção de
pré
-executividade

Antes de ingressar no exame do mérito propriamente dito, é oportuno delinear, ainda que de forma sintética, os contornos jurídicos do instituto da exceção de
pré
-executividade, a fim de situar sua pertinência no caso concreto.

A exceção de
pré
-executividade, fruto da evolução jurisprudencial e posteriormente incorporada de maneira estável à prática forense, constitui instrumento de defesa colocado à disposição do executado para suscitar, no próprio bojo da execução, questões de ordem pública ou vícios manifestos do título executivo. Sua admissibilidade prescinde de
penhora, caução ou qualquer forma de garantia do juízo, justamente porque se destina a permitir o controle imediato de ilegalidades flagrantes, reconhecíveis a partir dos elementos já existentes nos autos, sem necessidade de aprofundamento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar a matéria, assim dispôs na Súmula nº 393
: “A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”
Tal enunciado cristaliza a orientação segundo a qual a defesa é cabível sempre que se tratar de matéria cuja apreciação independe de produção adicional de provas e que, em tese, poderia ser reconhecida pelo próprio magistrado, por sua natureza pública ou por afrontar pressupostos essenciais da ação executiva.

No contexto dos autos, não há dúvida quanto à adequação da via utilizada. A tese deduzida — prescrição punitiva, também denominada decadência — possui natureza de ordem pública e pode ser aferida por simples exame da cronologia administrativa e dos documentos já carreados ao processo, prescindindo de qualquer instrução complementar. Desse modo, a exceção de
pré
-executividade mostra-se não apenas possível, mas o meio adequado para viabilizar o controle imediato da legalidade do crédito cuja exigibilidade se pretende impor.

2.2.
Da prescrição punitiva (decadência) e da prescrição intercorrente no âmbito das infrações administrativas ambientais

A questão nuclear submetida à apreciação desta instância recursal consiste em verificar se, no curso do procedimento administrativo instaurado para apurar a suposta infração ambiental, consumou-se a
prescrição punitiva — também denominada decadência — bem como eventual prescrição intercorrente, ambas capazes de obstar a constituição válida do crédito decorrente da penalidade administrativa.

A
prescrição punitiva
refere-se ao prazo de que dispõe a Administração Pública para, após tomar ciência da infração, exercer seu poder-dever de apuração e, ao final, constituir validamente o crédito sancionatório. Trata-se de limite temporal imposto ao exercício da atividade estatal de punir, cuja inobservância compromete a legalidade e a exigibilidade da sanção.

Por outro lado, a
prescrição intercorrente
, igualmente relevante no âmbito das infrações ambientais, diz respeito à paralisação injustificada do processo administrativo — já iniciado e ainda não concluído — por período superior ao legalmente admitido, fazendo perecer a pretensão punitiva em razão da inércia estatal.

Não obstante a natureza de ordem pública dessas matérias, é importante sublinhar que esta Corte, por imperativo de respeito à estrutura recursal e à competência funcional delineada pelo ordenamento jurídico, deve observar o necessário pronunciamento prévio do juízo de origem. Em outras palavras,
a prescrição intercorrente
, embora cognoscível independentemente de provocação,
não pode ser examinada originariamente por este Tribunal sem que haja análise pretérita pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância
.

O efeito devolutivo que caracteriza o agravo de instrumento, em sua conformação processual clássica, opera a restrição do âmbito cognitivo do Tribunal
ad quem
às matérias efetivamente submetidas ao crivo do juízo
de origem, vale dizer, àquilo que foi examinado e decidido pela instância primeira. Tal delimitação não constitui mera formalidade procedimental, mas expressão inequívoca do postulado constitucional do duplo grau de jurisdição e da vedação à indevida supressão de instância, pilares que resguardam a regularidade da marcha processual e a própria segurança jurídica das decisões.

Com efeito, a atuação da instância revisora não pode transcender o território cognitivo traçado pela decisão agravada, sob pena de o órgão colegiado substituir-se indevidamente ao magistrado de primeiro grau, assumindo competência cognitiva que a ordem jurídica expressamente lhe nega. Não se admite, portanto, que o Tribunal conheça ou delibere acerca de temáticas que não foram sequer ventiladas ou enfrentadas na decisão agravada, ainda que se trate de matéria de ordem pública, inclusive a prescrição intercorrente. A natureza cogente e indisponível desse tipo de questão não afasta a necessidade de que seu exame inaugural se dê perante o juízo natural da causa, sob pena de vulneração ao devido processo legal e à própria lógica do sistema recursal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente assentado que o agravo de instrumento devolve à instância revisora apenas as matérias efetivamente decididas pelo juízo singular, de modo que a apreciação de questões estranhas ao decidido configura manifestação antecipada e incompatível com a estrutura recursal vigente, caracterizando inaceitável supressão de instância (AI n. 1017475-03.2022.8.11.0000 – Des. Sebastião Barbosa Farias; 1005123-42.2024.8.11.0000 – Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves; AI 1010211-61.2024.8.11.0000 – 24.9.2024 – Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, dentre outros precedentes).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, igualmente proclama a impossibilidade de conhecimento, em sede recursal, de temas não apreciados pela instância inferior, por importar violação ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Inexiste a alegada violação dos
arts
.
489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão da competência e da ilegitimidade,
dela não conhecendo por ser matéria não tratada no Juízo de primeiro grau, no que concluiu que sua análise no julgamento de recurso de agravo de instrumento configuraria supressão de instância
. 2(...) 3. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. 4.
Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo
. 5.
"O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela
decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional .Precedentes"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 30/10/2017).Agravo interno improvido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2198253 SP 2022/0270140-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2023 – destaquei.)

Dessa forma, nas hipóteses em que a prescrição intercorrente — ou qualquer outra matéria de ordem pública — não tenha sido objeto de apreciação no pronunciamento judicial recorrido, impõe-se ao Tribunal observar rigorosamente os limites traçados pelo efeito devolutivo do agravo de instrumento. Nessa perspectiva, não é lícito ao órgão
ad quem
proceder a exame inaugural de questão que sequer foi submetida ao crivo do juízo de origem, sobretudo quando a parte sequer a suscitou na instância inicial, sob pena de ruptura da ordem procedimental e inequívoca afronta ao modelo escalonado de jurisdição que informa o processo civil contemporâneo.

Tal postura não constitui simples formalidade, mas verdadeira garantia da distribuição racional de competências entre os órgãos judiciais, preservando-se a estrutura hierarquizada do sistema recursal e assegurando-se que cada instância exerça, em sua plenitude, o papel que lhe cabe no iter processual.

Por esses fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da matéria
, qual seja, a
prescrição intercorrente
.

Quanto à
prescrição punitiva
(decadência), cumpre destacar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), firmou entendimento vinculante a respeito da incidência do Decreto Estadual nº 1.986/2013 no âmbito das infrações administrativas ambientais, consolidando as seguintes teses jurídicas:

"I - O Decreto Estadual nº 1.986/2013 é constitucional e não viola o princípio da legalidade estrita, pois regulamenta a Lei Complementar Estadual nº 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), que prevê expressamente a aplicação de sanções administrativas por infrações ambientais.

II - O Decreto Estadual nº 1.986/2013 é aplicável às infrações administrativas ambientais ocorridas no âmbito do Estado de Mato Grosso, não se aplicando a Lei Federal nº 9.873/1999, que se destina exclusivamente à Administração Pública Federal.

III - O Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se retroativamente, isto é, incide sobre fatos ocorridos antes de sua vigência e que estavam em trâmite quando este ato normativo entrou em vigor.

IV -
No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva prevista no artigo 19 do Decreto
Estadual nº 1.986/2013 refere-se à contagem do prazo de 05 (cinco) anos para decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

V -
As causas interruptivas previstas no artigo 20, I e III, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplicam-se a esta modalidade de prescrição
.

VI - A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental ocorre quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme o artigo 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

Essas teses conferem contornos precisos ao regime prescricional aplicável e afastam qualquer dúvida sobre a necessidade de observância dos prazos e marcos interruptivos previstos de forma taxativa no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Ainda nesse contexto, cumpre transcrever os
arts
. 19 e 20 do referido Decreto, cuja literalidade é indispensável para a adequada compreensão da dinâmica prescricional:

"Art. 19. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do
ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível."

2
.3. Da
análise do caso concreto

No caso concreto, a infração ambiental — consistente em desmatamento não autorizado — ocorreu em
29/05/2009
, data em que foi
lavrado o Auto de Infração nº 119665/2009. Todavia, a decisão administrativa homologatória somente foi proferida em
05/10/2017
, ou seja, mais de oito anos após a ocorrência do fato infracional.

À luz da tese fixada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (item IV), o prazo prescricional punitivo é de
5 anos
, contados da data da prática do ato até a decisão final, salvo ocorrência de causas interruptivas previstas estritamente no art. 20.

Torna-se necessário, portanto, examinar a sequência dos atos administrativos para definir se, e em que momentos, o curso do prazo prescricional foi efetivamente interrompido. A cronologia revela:

Auto de infração lavrado em 29/05/2009 (
interrupção – art. 20, I
);

Certidão de inexistência de outras infrações (13/02/2012);

Despacho de impulsionamento (13/02/2012);

Despacho determinando nova notificação (13/02/2012);

Juntada de AR sem ciência do autuado (15/05/2012);

Despacho determinando intimação por edital (27/04/2015);

Publicação de edital no Diário Oficial (07/07/2015) (
interrupção – art. 20, I
);

Nova certidão de inexistência de infrações (28/04/2016);

Despacho informativo (29/08/2017);

Outro despacho informativo (26/07/2017);

Despacho de encaminhamento para decisão (26/09/2017);

Decisão administrativa homologada em 05/10/2017 (
interrupção – art. 20, III
).

Embora se verifiquem três momentos interruptivos, o ponto determinante é a constatação de que,
entre a lavratura do auto de infração (29/05/2009) e a publicação do edital (07/07/2015), transcorreu lapso superior a seis anos
, período que supera o limite quinquenal previsto no art. 19.

Os atos intermediários, como certidões, despachos de mero expediente ou juntada de AR sem notificação válida,
não
se enquadram nas hipóteses interruptivas taxativamente previstas no art. 20. Não constituem atos inequívocos de apuração do fato infracional, mas simples movimentações formais destituídas de aptidão para interromper o prazo.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, atenta a esse regime jurídico, tem reiterado tal compreensão, como se evidencia no julgado:

"RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO PUNITIVA (DECADÊNCIA) – APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS NO IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000 POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 9) - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, julgado em 22/07/2024, em especial do item III da tese firmada, o Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se retroativamente, isto é, incide sobre fatos ocorridos
antes de sua vigência e que estavam em trâmite quando este ato normativo entrou em vigor.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva prevista no artigo 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 refere-se à contagem do prazo de 05 (cinco) anos para decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

As causas interruptivas previstas no artigo 20, I e III, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

Recurso parcialmente provido para determinar o prosseguimento da lide executiva em relação à certidão de dívida ativa não atingida pela prescrição punitiva."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100383120208110015, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/10/2024)

Diante desse quadro, torna-se inequívoca a ocorrência da
prescrição punitiva
, uma vez que o lapso superior a cinco anos entre a data da infração e o primeiro marco interruptivo posterior viola diretamente o art. 19 do Decreto nº 1.986/2013 e as teses firmadas no IRDR Tema 9.

Assim, configura-se a decadência do direito da Administração Pública de constituir o crédito sancionatório, impondo-se o reconhecimento da prescrição punitiva e, por consequência, a inexigibilidade do título executivo.

2
.4.
Da multa por litigância de má-fé

No tocante à multa por litigância de má-fé imposta no julgamento dos embargos de declaração, verifica-se que a insurgência do agravante merece acolhimento.

A decisão que rejeitou os
aclaratórios
aplicou penalidade correspondente a 2% sobre o valor da causa, sob a alegação de conduta processual temerária. Todavia, o
decisum
não apontou, de forma minimamente específica, qual comportamento teria sido praticado pelo embargante que configurasse efetivo abuso do direito de recorrer ou desvio ético-processual. Tampouco foram demonstrados os elementos objetivos indispensáveis à caracterização das hipóteses previstas no Código de Processo Civil, o que evidencia inobservância direta aos princípios da motivação, do contraditório e do devido processo legal.

Cumpre assinalar que os embargos de declaração têm função técnica própria e inafastável: instar o julgador a sanar vícios formais de seu pronunciamento, entre eles a omissão quanto ao exame de matéria relevante e capaz de alterar o resultado do julgamento. No caso concreto, os embargos foram manejados precisamente com essa finalidade, notadamente porque a decisão havia deixado de enfrentar a tese relativa à prescrição punitiva (decadência), matéria de ordem pública e passível de reconhecimento de ofício.

Não se identifica, portanto, qualquer intuito procrastinatório ou comportamento que pudesse caracterizar má-fé processual. Ao contrário, a parte exerceu, dentro dos limites legais, o direito de ver examinada tese que poderia infirmar o resultado da decisão, o que reforça a impropriedade da penalidade aplicada.

Diante da manifesta ausência de fundamentação e da inexistência de qualquer elemento fático que justificasse a reprimenda, impõe-se a cassação da multa imposta.

Diante d
o exposto,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para:

REFORMAR a decisão agravada e
ACOLHER
a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição punitiva (decadência) do direito da Administração Pública de constituir o crédito decorrente da infração ambiental, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da tese fixada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000;

DECLARAR
a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2018787549, determinando a extinção da Execução Fiscal nº 1001091-97.2020.8.11.0108, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil;

CASSAR
a multa por litigância de má-fé aplicada ao agravante em sede de embargos de declaração;

CONDENAR
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do agravante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução fiscal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025